Tribunal: TJES
Processo: 5001265-13.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-13.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNELA ALTENERATH DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, absolvendo-a do delito de associação para o tráfico.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do §4º do art. 33 na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) saber se a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e prova oral, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados por outros elementos dos autos.

5. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (crack, cocaína e maconha), acondicionadas para comercialização, aliada à posse de valores em espécie e atuação da ré na logística financeira do tráfico, evidencia o
animus
de mercancia.

6. A condição de usuária não afasta a traficância, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 diante do conjunto probatório robusto.

7. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias do caso, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, sendo adequada a aplicação em patamar intermediário diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes e da relevância da atuação da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, aliada a elementos indicativos de comercialização, afasta a desclassificação para uso próprio. 2. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas do caso, não sendo obrigatória a aplicação no patamar máximo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000589-17.2017.8.08.0060, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12/04/2023, DJES 17/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001265-13.2024.8.08.0001

APELANTE: BRUNELA ALTENERATH DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNELA ALTENERATH DIAS,
em face da sentença proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, o qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe as penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias.

Nas razões recursais, a apelante requer: [1] a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteia [2] a desclassificação da conduta criminosa para a hipótese prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e, por derradeiro, postula [3] a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da referida Lei.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia que: “(...) em diligências realizadas no dia 25 de julho de 2024, por volta das 09h00min, na localidade da Morada Pôr do Sol, conhecida como "Casinhas", Bairro João Valim, Campo 21, em Afonso Cláudio/ES, equipes da Polícia Militar, com base em informações de inteligência e denúncias anônimas, realizavam a operação “sentinela” com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes no local.

Segundo o procedimento apuratório, o denunciado Ezequiel Campos da Silva, que seria o responsável pela venda de drogas do dia, foi abordado pelos policiais militares na Rua próximo à mata, local conhecido pelo intenso de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, uma vez questionado sobre a droga, Ezequiel, espontaneamente, conduziu os policiais até o local onde havia enterrado, juntamente com a denunciada Brunela Altenerath, 30 (trinta) pedras de crack, embaladas e prontas para a comercialização.

Questionado pelos militares, o denunciado Ezequiel informou que a ré Brunela é namorada de Washington Siqueira Santana, vulgo "Cabelinho", e é a pessoa que fica responsável pelo depósito do dinheiro proveniente do tráfico.

Conforme a ocorrência policial, Brunela confirmou que realizou dois depósitos no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) cada, em uma casa lotérica no centro de Afonso Cláudio/ES e entregou aos policiais a quantia de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) em espécie, valor esse que seria da venda de drogas do dia anterior e ainda entregou uma quantia de 13 (treze) pedras de substância similar à crack que estava na mesma bolsa, junto com o dinheiro.

Durante as buscas na área da mata, chegaram informações complementares de que havia mais drogas enterradas nas redondezas, razão pela qual foi necessária a utilização de um cão farejador (cão black), o qual localizou mais 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pinos de substância análoga à cocaína e 84 (oitenta e quatro) pedras de substância análoga à crack, além de diversos materiais utilizados para embalar as drogas, como sacolas de chup-chup.

Com base nas provas colhidas, restou incontroverso que os denunciados integraram uma associação criminosa estável e permanente, com o objetivo de adquirir, guardar, transportar, oferecer, vender, expor à venda ou entregar drogas, configurando, assim, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, considerando a organização e a divisão de tarefas entre os membros da associação, de caráter estável e permanente, incide, igualmente, o delito do art. 35, da mesma Lei.

Em razão da prática delitiva, a apelante BRUNELA ALTENERATH DIAS foi processada, absolvida quanto ao crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e condenada pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, do mesmo diploma legal, nos termos já delineados.

MÉRITO

A apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de posse para uso próprio (artigo 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso deve ser conhecido, mas desprovido.
Explico.

No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação, veerifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente comprovadas.

O conjunto probatório, composto pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e, primordialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é robusto e aponta para a traficância. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da "Operação Sentinela" foram uníssonos e coerentes, detalhando que a apelante não apenas detinha entorpecentes e valores em espécie, como também exercia função específica na engrenagem criminosa, sendo responsável pela movimentação financeira e depósitos bancários em favor de lideranças do tráfico local.

É
imperioso mencionar
que o
s
depoimento
s
de policiais goza
m
de presunção de veracidade e constitu
em
meio de prova idôneo, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo razões para crer em uma incriminação graciosa por parte dos agentes públicos.

DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 da Lei nº 11.343/06

A versão da defesa, que sustenta ser a ré mera usuária, não encontra amparo nos fatos. A dinâmica da abordagem, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack), o acondicionamento típico para venda e a apreensão de materiais de embalo (saquinhos de "chup-chup") são elementos que, somados à ausência de petrechos para consumo imediato, evidenciam o
animus
de mercancia.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a figura do traficante-usuário que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME MENOS GRAVOSO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
[...] (TJES; APCr 0000589-17.2017.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 12/04/2023; DJES 17/04/2023) (grifo nosso)

Nessa toada, a versão judicial, isolada e contraditória, não merece prevalecer, devendo ser valorada com reservas, sem prejuízo da credibilidade das declarações anteriormente prestadas, mais coerentes com o conjunto probatório.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas, a dinâmica entre os envolvidos e o
modus operandi
, somados, evidenciam, de forma inequívoca, o enquadramento da conduta da apelante no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a revisão da dosimetria, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) na fração máxima de 2/3.

Contudo, a
escolha da fração de diminuição não é arbitrária, devendo pautar-se pela natureza e quantidade das drogas, bem como pelas circunstâncias do caso, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas.

O art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que preenchidos os requisitos legais. Entretanto, a definição do
quantum
de redução fica a cargo do prudente arbítrio do julgador, que deve fundamentar sua escolha com base nas peculiaridades do caso, levando em conta os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

No caso em tela, a apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes de alto poder viciante, aliada à atuação logística da ré na gestão financeira do tráfico, justifica o afastamento da fração máxima de 2/3. A aplicação da fração intermediária mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isso porque, tais elementos, analisados em conjunto e de forma sistemática, demonstram que a apelante não exercia papel meramente eventual, mas indicam uma mínima organização e planejamento para o exercício da traficância, atuando como peça relevante em engrenagem criminosa, circunstâncias que justificam uma resposta penal mais rigorosa.

Assim, não há que se falar em aplicação automática da fração máxima, sendo legítima a escolha do juízo sentenciante quando devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese dos autos.

Desta feita, as provas são seguras para manter o decreto condenatório pelo crime de tráfico, sendo as circunstâncias fáticas impeditivas tanto da absolvição quanto da desclassificação pretendida, bem como da redução máxima da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.